Tribunal: TJES
Processo: 0021097-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021097-65.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: MATHEUS GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal em ação indenizatória. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, menor à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da responsabilidade do município e afastou a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, com base nas provas constantes dos autos, inexistindo omissão a ser suprida.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a interposição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a tese sustentada é expressamente rejeitada com base nas provas dos autos. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1628455/ES; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021097-65.2016.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MATHEUS GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face do acórdão (id. 10941732) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 11542753) aduz o embargante, em suma, ter restado omisso o aresto quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a MATHEUS GOMES DE SOUZA, menor à época, em razão de acidente ocorrido com a queda em bueiro danificado. O apelante alega ausência de responsabilidade subjetiva, sustentando culpa exclusiva da vítima, que caminhava em local inadequado e desacompanhada de responsável. Subsidiariamente, pleiteia reconhecimento de culpa concorrente e redução do valor indenizatório em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica tem responsabilidade pelo acidente sofrido pelo apelado, decorrente da queda em um bueiro mal conservado, com a consequente obrigação de indenizar; e
(ii) caso a responsabilidade seja reconhecida, analisar se houve culpa concorrente da vítima que justifique a redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ.

O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção.

As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas.

Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências físicas e emocionais para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do município, em casos de omissão na manutenção de vias públicas, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano. 2. A omissão na conservação de bueiro danificado, que causou acidente, gera o dever de indenizar, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da vítima, quando ausente prova nesse sentido.
”

A propósito, assim restou fundamentado acerca da matéria:

“Vale destacar que não prospera a alegação do recorrente de que houve culpa exclusiva ou concorrente da parte recorrida, porquanto as fotos colacionadas aos autos comprovam que o bueiro não se encontrava no meio da rua, mas sim próximo à calçada e sem sinalização (fl. 26), inexistindo a demonstração de qualquer conduta imprudente da vítima.

Ademais, a possibilidade de queda não poderia ser descartada, mesmo que o menor estivesse sob supervisão de um responsável, pois, em tais circunstâncias, qualquer indivíduo estaria suscetível a sofrer o infortúnio.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)